Tribunal: TJDFT
Processo: 0735197-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735197-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA IONARA BEZERRA DA SILVA, ZATTI VESTUARIOS E PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em atenção ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca das condições de admissibilidade do recurso em relação a ZATTI VESTUARIOS E PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI – ME, tendo em vista as certidões do oficial de Justiça (IDs 76564642 e 77091886) e a informação de extinção da referida empresa em 11/09/2015 – portanto, antes mesmo do ajuizamento da execução - por liquidação voluntária (ID 237442197 da origem). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator